Tribunal: STF
Processo: ARE 1546860
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Bernadete de Oliveira Guimarães e outros 13 (treze) servidores aposentados do Município de Camaçari/BA interpõem agravo (eDoc 76) contra a decisão (eDoc 73) que, à anotação de incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 50) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 41):



     APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. AUMENTO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO PARA O PERCENTUAL DE 14% POR LEI MUNICIPAL. AUTONOMIA MUNICIPAL CONFERIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019, AO IMPLEMENTAR A REFORMA DA PREVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DO ENTE MUNICIPAL ESTABELECER A BASE DE CÁLCULO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE PENSÕES QUE SUPERE O SALÁRIO MÍNIMO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 149, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3138/DF. AFASTADA A TESE DE ILEGALIDADE DA LEI MUNICIPAL. MATÉRIA OBJETO DE ANÁLISE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO ARE 875958/GO. TEMA 933 DO STF. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. MANTIDA A SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA APELO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 



    Ainda na origem, em sede de embargos de declaração (eDoc 71), foram atribuídos efeitos modificativos ao acórdão proferido de agravo interno no qual havia sido mantida a decisão denegatória de seguimento ao recurso extraordinário, restando afastada a aplicação da tese fixada no Tema 933 da repercussão geral.



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos artigo 40, §§18 e 22, 149, § 1º-A, e 150, II, todos da Constituição Federal, bem como infringência ao teor do julgamento ocorrido na ADI 3.105.



    Sustentam que a contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas só poderia incidir sobre valores que ultrapassassem o valor máximo do RGPS; e que o § 1º-A do art. 149 da Constituição veicula uma norma de eficácia limitada, que não poderá gerar seus efeitos completos enquanto não publicada a Lei Complementar Federal, prevista no § 22 do art. 40, à qual caberá definir o equilíbrio financeiro e atuarial, bem como os mecanismos de equacionamento do déficit atuarial.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o presente agravo.



    As recorrentes não se desincumbiram do ônus de fazerem constar, nas razões do extraordinário, o permissivo constitucional autorizador de sua interposição, daí restando desatendida a determinação prevista no art. 321 do Regimento Interno. 



    A orientação do Supremo é no sentido de ser inviável o recurso excepcional em que ausente o dispositivo constitucional que autorize a sua interposição. Nesse sentido, precedentes cujas ementas a seguir transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea – é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. […] III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 772.453 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    .................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR. AUSÊNCIA. A parte recorrente não indicou o dispositivo da Constituição do Brasil que lhe serviu de fundamento para a interposição do recurso – dentre os casos previstos no artigo 102, inciso III, alíneas a, b, c e d da Constituição do Brasil –, em desacordo com o que preceitua o artigo 321, do RISTF. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 636.189 AgR, Ministro Eros Grau)



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorreria os recorrentes, pois, ao invés de infirmarem especificamente os fundamentos da decisão agravada, optaram por reiterar os argumentos recursais no sentido de que a contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas só poderia incidir sobre valores que ultrapassassem o valor máximo do RGPS.



    Ao haverem silenciado quanto à não incidência da Súmula 284 deste STF, as razões recursais se mostram dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, circunstância que impede o conhecimento desse recurso, forte no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.352.179, minha relatoria, DJ de 23.3.2023; ARE 1.443.660, Ministro André Mendonça, DJ de 27.10.2023; e ARE 1.449.368, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 26.9.2023. Cito, ainda, a ementa do seguinte acórdão:



     



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.326.051 AgR, Ministro Alexandre de Moraes) 



     Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



     



    Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Por se tratar de recurso oriundo de ação de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC (enunciado 512 da Súmula do Supremo).



    Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente